Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701024-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0714865-92.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido (ID no 143534625). 2. O agravante, em suma, aduz que o agravado não teria legitimidade ativa para a demanda, uma vez que de 1996 a 2000 pertencia ao quadro de servidores da Fundação Cultural do Distrito Federal, a qual era dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia financeira e administrativa. 3. Como consequência, sustenta que não pode ser chamado a assumir o ônus de pagar valores referentes ao benefício-alimentação, quando a pessoa jurídica responsável não integrou a demanda em que o título judicial foi formado. 4. Defende que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/4/1997, data da impetração do MS no 7.253/97, pois a condenação na Ação Coletiva no 32.159/97 se restringe ao período anterior. 5. Cita os temas no 1170/STF, no 905/STJ e 733/STF. Argumenta pela incidência da TR como índice de correção monetária e a Taxa Selic a partir de 9/12/2021. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado para a execução, com a consequente extinção do feito e, subsidiariamente, que o período da cobrança seja limitado a janeiro de 1996 até 28/4/1997, bem como seja aplicada a TR e a Taxa Selic como parâmetros de correção. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. O Decreto no 16.999/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu o direito ao benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 10. Em face do ato normativo mencionado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, no ano de 1997, ajuizou, em desfavor apenas do Distrito Federal, Ação Coletiva visando o pagamento do benefício alimentação, proc. no 32159/1997. 11. O pedido da ação coletiva foi julgado parcialmente procedente, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas em atraso, desde janeiro de 1996 até a supressão do direito. 12. O agravado foi empregado da Fundação Cultural do Distrito Federal (ID no 137250977), extinta pelo Decreto no 20.264/1999, que determinou que os servidores da fundação ocupassem o quadro pessoal do Distrito Federal (art. 9o do referido decreto). 13. Ocorre que a Ação Coletiva no 32159/1997 foi ajuizada cerca de dois anos antes da extinção e somente em desfavor do Distrito Federal, não sendo parte a Fundação Cultural do Distrito Federal. 14. A condenação da ação coletiva não pode ser estendida à Fundação Cultural, tampouco o título executivo pode atingir servidores vinculados a pessoa jurídica autônoma e distinta do Distrito Federal, mesmo com a extinção das fundações e a posterior incorporação dos servidores pelo Distrito Federal. Precedentes: Acórdão no 1643536, 1619963 e 1320156. Em linguagem popular, os agravados tentaram pegar carona em uma ação de terceiros cuja sentença não lhes alcança. 15. O agravado/exequente não tem legitimidade ativa para executar o título judicial, pois não pertencia ao quadro de servidores do Distrito Federal no período de janeiro/1996 a março de 1997, mas sim ao quadro da Fundação Cultural. 16. Diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa, a análise das demais teses ficam prejudicadas. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Defiro o efeito suspensivo para declarar a ilegitimidade ativa do agravado/exequente (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO